Tribunal: TJBA
Processo: 8127997-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127997-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVO S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: ELIANE BARRETO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da ausência de prova da regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a existência de defeito na prestação, dano e nexo causal.

4. A empresa ré não comprovou a regularidade do débito que originou a negativação, tampouco demonstrou a contratação válida do serviço, atraindo para si o dever de indenizar.

5. O dano moral é presumido em casos de inscrição indevida, cabendo ao juiz fixar o quantum indenizatório segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

6. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

7. Correta a fixação dos honorários recursais em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que majorou a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixou honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 373, I e II

### Jurisprudência relevante citada

TJSC – AC 01.004706-3 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Mazoni Ferreira – J. 25.06.2001

TJBA – Apelação 0007060-96.2008.8.05.0141 – Rel. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO – DJE 03/05/2021

TJBA – Apelação 0174364-55.2008.8.05.0001 – Rel. MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA – DJE 02/03/2021

TJBA – Apelação 0526038-18.2016.8.05.0001 – Rel. MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR – DJE 10/02/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127997-11.2020.8.05.0001
, em que figuram como agravante VIVO S.A. e como agravada ELIANE BARRETO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.